Tribunal: TJDFT
Processo: 0716995-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTRACHEQUE E CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE NA ATUAL FASE PROCESSUAL. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de indeferimento da tutela de urgência relativa suspensão da exigibilidade das dívidas, limitação dos descontos em contracheque e abstenção de inclusão da parta agravante em cadastros de restrição de crédito.
2. Fatos relevantes (i) o autor teria firmado diversos contratos de empréstimos bancários com a instituição financeira (parte agravada); (ii) em razão do cargo de orientador educacional da Secretaria de Educação do Distrito Federal, a parte agravante aufere remuneração bruta mensal no valor de R$ 8.164,78; (iii) a audiência de conciliação ocorrida em 1o de julho de 2025 resultou infrutífera, uma vez que as credoras não anuíram ao plano de pagamento.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se seria (ou não) possível o imediato deferimento de pedido consistente na limitação (liminar) dos descontos oriundos de empréstimos bancários no contracheque da parte agravante, à razão de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O processo de repactuação de dívidas por superendividamento tem a finalidade de renegociar as dívidas do devedor, mediante o ajuste das condições de pagamento, em que concomitantemente seja garantido que ele possa ter meios suficientes de subsistência, com um padrão de vida digno (mínimo existencial).
5. Nessa linha de raciocínio, o processo terá início com a realização de audiência conciliatória, na qual estarão presentes os credores, e o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento, com prazo máximo de cinco anos, preservado o mínimo existencial.
6. Caso não ocorra êxito na conciliação com relação a quaisquer credores, o e. Juízo, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório, que levará em consideração a renda, os gastos essenciais e a capacidade de pagamento do devedor (Lei n.o 8.078/1990, artigos. 104-A e 104-B).
7. No caso concreto, as tratativas de composição na audiência de conciliação resultaram infrutíferas (“os requeridos não aderiram ao plano de pagamento”).
8. Não se mostra viável, nessa fase processual, de forma antecedente, determinar a suspensão dos descontos ou cobranças, a princípio, validamente realizados pelas instituições financeiras, ou a limitação dos descontos, dentre outras medidas unilaterais, em virtude da ausência de acordo celebrado com os credores.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 55, § 3o; Lei n.o 8.078/1990, arts. 104-A e 104-B.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1911040, rel. Desa. Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, DJe 4.9.2024; TJDFT, acórdão 1904955, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 21.8.2024; TJDFT, acórdão 1715662, rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, Oitava Turma Cível, DJe 27.6.2023.